Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701983-50.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: EDMAR RAMIRO CORREIA DESPACHO Verifica-se que Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico manejou agravo interno em desfavor da decisão de ID 64862893, proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que não conheceu do recurso extraordinário interposto no ID 63879157. Assim, intime-se a parte contrária a apresentar resposta ao agravo e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal